Tribunal: TJDFT
Processo: 0701984-09.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. MULTA CONTRATUAL. INEXIGIBILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO EXCESSIVO. MINORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral para i) declarar a inexistência do débito de R$ 6.453,68 cobrado com fundamento em cláusula contratual inexistente; ii) determinar que a ré promova a retirada imediata do nome do autor de todos os cadastros de inadimplentes, em especial o SERASA; e iii) condenar a requerida ao pagamento de R$ 13.000,00 (treze mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., ambos a partir desta data.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62634376). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega a exigibilidade da multa contratual, conforme previsto nos Termos e Condições Gerais de Locação. Afirma que o contrato de locação assinado, em sua cláusula 1a, especifica de maneira clara e expressa que o recorrido anuiu com o documento, de modo que deve arcar com a penalidade estabelecida. Salienta que o documento faz parte integrante do contrato de locação particular, devidamente assinado pelo recorrido. Aduz a inexistência de danos morais, pois não há nos autos qualquer prova concreta de eventuais prejuízos sofridos pelo recorrido. Pede o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de afastar a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista a legitimidade da cobrança da multa prevista no contrato. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório. Defende, ainda, que os juros de mora e a correção monetária incidam apenas a partir do trânsito em julgado da sentença.
4. Em contrarrazões, a parte autora anota que celebrou contrato com a recorrente de locação mensal de veículo, sendo que no documento firmado não havia qualquer cláusula de multa contratual.
5. A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, pois, neste caso específico, aplica-se a teoria finalista mitigada, segundo a qual o conceito de consumidor não se limita ao destinatário final do serviço, abrangendo também pessoas físicas ou jurídicas que se encontrem em situação de vulnerabilidade, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.
6. No caso, incontroversa a relação jurídica entre as partes que firmaram contrato de locação de veículo (ID 62634620).
7. Ao compulsar o ajuste, não se evidencia a cláusula penal reivindicada pela parte recorrente. Com efeito, se estipulada de forma clara no contrato, não há abusividade na cobrança por descumprimento do ajuste. No entanto, no caso, não há comprovação de que o autor (recorrido) tenha sido informado sobre a cláusula invocada.
8. Com efeito, a cláusula penal (6.7 “c'') está prevista em um documento (ID. 62634355 p. 22) que sequer contém a assinatura das partes contratantes, sendo, portanto, inaplicável ao recorrido. Embora o recorrente alegue que o contratante teria declarado ciência dos "Termos e Condições Gerais de Locação", o contrato que, de fato, foi assinado não especifica a exação.
9. Ademais, sendo uma penalidade compensatória de tal monta, como a estipulação no montante de “10% (dez por cento) do valor do veículo, de acordo com a tabela FIPE”, não pode ser relegada a um documento apartado, mas sim incluída em um documento no qual a parte contratante anua expressamente.
10. Ressalte-se que a apresentação de um contrato que explicite todos os termos essenciais é condição necessária para configurar a legalidade do ato. Contudo, a ausência de assinatura ou qualquer outra prova que demonstre a ciência do autor viola os princípios da confiança, lealdade, transparência e, sobretudo, a boa-fé contratual.
11. Ainda que assim não fosse, a cláusula (6.7 “c”) aplica-se apenas em caso de perda "da garantia do fabricante” (ID 62634355 p. 22). Nada obstante, o recorrente não comprovou que a garantia restou devidamente perdida em decorrência do ato praticado pelo recorrido.
12. Dessa forma, por não ter a recorrente se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia, deve arcar com as consequências de sua desídia.
13. Em relação ao dano moral, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o dano resultante de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito é in re ipsa. Assim, o simples fato da inserção e/ou manutenção do nome em cadastro de inadimplentes gera dano, sendo desnecessária a comprovação do abalo moral sofrido.
14. Nesse sentido: "a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).
15. Quanto ao valor arbitrado na sentença, R$ 13.000,00 -, certo é que não observa adequadamente as circunstâncias do caso, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida.
16. Isso porque, segundo orienta a Corte Superior, a indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos (REsp n. 1.440.721/GO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 11/11/2016)
17. Na hipótese, deve ser arbitrado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante condizente com a situação vivenciada pela parte autora.
18. Por fim, rejeito a tese de que os juros de mora e a correção monetária devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado da sentença, uma vez que fixado de forma correta pelo juízo de origem, em conformidade com a súmula 362 do STJ.
19. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada em parte para fixar o valor da compensação moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Mantenho os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.